Tribunal: TJMT
Processo: 1004439-96.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004439-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS - CPF: 614.966.483-07 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ – AUTORA QUE NÃO COMPARECEU À PERÍCIA – INTIMAÇÃO QUE DEVE SER PESSOAL À PARTE – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO – INVALIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO DO PERICIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –REFORMA DA SENTENÇA– RETORNO DOS AUTOS PARA SANAR O VÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

'1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

Precedente. 3. Recurso especial provido.”
(REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004439-96.2021.8.11.0041

APELANTE: JOÃO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS
contra sentença proferida em Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT n. 1004439-96.2021.8.11.0041 - 10ª Vara Cível de Cuiabá
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 159850187).

O apelante afirma que “
Julgar a demanda improcedente em razão de não comparecimento a uma perícia médica (QUE É NESTE CASO ATO IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DO PROCESSO E CONHECIMENTO DO MÉRITO), é o mesmo que vedar acesso ao Poder Judiciário ao jurisdicionado sem saber ao menos se ele tem direito ou não ao recebimento do seguro pleiteado
.”

Expõe que “
O NÃO COMPARECIMENTO A DETERMINADO ATO PROCESSUAL ACARRETA A EXTINÇÃO DO PROCESO, quiçá alguma cominação legal pecuniária prevista, MAS NUNCA A IMPROCEDÊNCIA DO FEITO
.”

Diz que, “
diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça
.”

Pede o provimento do recurso para se extinguir o feito pelo abandono ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com intimação pessoal do apelante para comparecimento da perícia (id. 159850188).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 159850192).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS
contra sentença proferida em Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT n. 1004439-96.2021.8.11.0041 - 10ª Vara Cível de Cuiabá
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 159850187).

F
oi designada data e hora para perícia, mas a parte apelante não compareceu:

“
Declaro que o periciado (a), não compareceu a pericia médica previamente agendada para o dia 08.10.21, conforme petição anterior anexada aos autos do processo.

Informo ainda que esse perito que fez analise dos autos, agendamento da perícia, preparação do “esqueleto para preenchimento”, disposição de horários em consultório particular, e que a Autor(a) não compareceu ou justificou sua ausência, sendo assim peço ao Juízo que, caso decida extinguir a possibilidade do exame pericial, considere esses fatos na eventualidade de devolução financeira do adiantamento dos honorários periciais, a possibilidade de recolhimento de 30% do valor total dos honorários para cobrir gastos operacionais
.” (id. 159850181).

Nova data e novo horário foi designado, mas, novamente, a parte não compareceu:

“Declaro que o(a) Autor(a) do processo supracitado, não compareceu a perícia médica previamente agendada, conforme petição anterior anexada aos autos do processo.

Informo ainda que esse perito que fez baixa dos autos, analise dos mesmos, preparação do “esqueleto para preenchimento”, disposição de horários em consultório particular, e que o(a) Autor(a) não compareceu ou justificou sua ausência, sendo assim peço ao Juízo que, caso decida extinguir a possibilidade do exame pericial, considere esses fatos na eventualidade de devolução financeira do adiantamento dos honorários periciais, a possibilidade de recolhimento de 30% do valor total dos honorários para cobrir gastos operacionais. Segue conta para depósito:

Reinaldo Prestes Neto – CPF 261.061.238-96

Banco Bradesco / AG 3218 / CC 5329-5”
(id. 159850185).

Sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Fundamentou a juíza que “
foram agendadas duas datas distintas para a realização da perícia, a fim de identificar a alegada invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se há nexo de causalidade que possa admitir que a lesão foi decorrente de acidente de trânsito. Contudo, a parte autora não compareceu às perícias designadas, embora tenha sido intimada com antecedência por seu advogado, não tendo apresentado sequer justificativa. O art. 474 do Código de Processo Civil frisa a necessidade de ciência das partes quanto a data e o local da realização da perícia, não havendo indicação de que tal intimação seja pessoal, sendo certo que a parte autora é representada nos autos por meio de advogado, conforme determina o art. 103 do CPC, ao qual são dirigidas todas as intimações, inclusive as relativas a perícia médica. Acerca da intimação, o códex processual dispõe, em seu art. 269, que a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”, orienta ainda a preferência pela intimação por meio eletrônico (art. 270) e, havendo a impossibilidade dessa, que essa se dê pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272), o que é plenamente possível nesta comarca. Assim, ainda que se trate de ato a ser cumprido pela parte autora, nada impede que a intimação se dê via patrono, até mesmo por ter esse maior proximidade com a parte, não se tratando de nenhuma das exceções dispostas no art. 105 do CPC. Desse modo, sem a realização da prova pericial, não há como comprovar que, em razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez, sendo necessária a improcedência do pedido”.

Pois bem.

A indenização para os casos de acidente automobilístico, que resultem na invalidez permanente da vítima, será paga proporcionalmente ao grau da sequela incapacitante, apurada por perito, sendo certo que deve se adequar a indenização à extensão da lesão que acomete a vítima.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento, nos termos da súmula 474, no sentido de que
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional
ao grau da invalidez”
(DJe 19/06/2012-destaquei).

Dessa feita, o valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pelo autor, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação.

Inobstante o fundamentado da sentença, em casos da espécie, na qual a perícia médica é imprescindível para se constatar o grau da lesão e o valor da indenização, há orientação jurisprudencial de que o segurado deve ser intimado pessoalmente para comparecer ao exame, sob pena de cerceamento de defesa, o que gera nulidade de eventual sentença em seu desfavor.

A intimação acerca da perícia foi direcionada ao
advogado
do apelante, o que não supre a necessidade de intimar de maneira pessoal a pericianda.

O comparecimento na perícia é ato a ser praticado pela própria parte (ato personalíssimo), que deve ter ciência de maneira pessoal da sua obrigação, de sorte que a intimação dirigida tão apenas ao seu advogado não traz nenhum efeito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- “A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).” (Ap 24558/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018). 2- Não pode ser considerada válida intimação pessoal quando a correspondência volta por inexistência do número, devendo, nesse caso, o autor ser intimado, ainda que por meio de sua advogada, para apresentar novo endereço nos autos.”
(N.U 1023996-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.”
(N.U 0009904-02.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“RECURSO

ESPECIAL

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE

INCAPAZ

-

PERÍCIA

MÉDICA

DESIGNADA

-

NÃO COMPARECIMENTO

DA

AUTORA

- INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA

DE

IMPROCEDÊNCIA

DO

PEDIDO

-

APELAÇÃO

DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese:

Cinge-se

a

controvérsia

a

decidir

se

é necessária a intimação

pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que

recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1.

O

ato

processual

ora

analisado

se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para

a

realização

da

perícia

médica,

portanto

trata-se de ato personalíssimo. 1.1.

Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o

ato

deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2.

Recaindo

a

perícia

sobre

a própria parte, é necessária a sua intimação

pessoal,

não

por

meio

do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
Precedente. 3. Recurso especial provido.”
(REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

A ausência de intimação pessoal por erro da Justiça configura cerceamento de defesa, de modo que, por se tratar de questão de ordem pública, ante a ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federa de 1988, a sentença deve ser reformada, inclusive de ofício, pois absolutamente nula.

Desse modo, a fim de evitar o cerceamento do direito de defesa da parte apelante, conclui-se que a sentença merece ser integralmente desconstituída, a fim de propiciar a produção das provas requerida pela parte.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para tornar nula a sentença, ante o cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal da apelada para comparecimento na perícia, devendo o feito retornar à primeira instância para que o vício seja sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023